Tribunal: TJES
Processo: 0000425-47.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-47.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO MARQUES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, com pedido exclusivo de reforma da dosimetria para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a admissão do acusado quanto ao exercício do verbo-núcleo “guardar” drogas, ainda que acompanhada de tese defensiva, configura confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interrogatório demonstra que o acusado reconhece manter guarda da substância entorpecente no interior do imóvel, preenchendo o conteúdo típico do art. 33, da Lei de Drogas.

A confissão apresentada, embora acompanhada de justificativas pessoais, caracteriza confissão qualificada admitida pela jurisprudência, devendo ser reconhecida como circunstância atenuante.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a confissão, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ter sido utilizada para fundamentar a condenação (Súmula 545/STJ; AgRg-REsp 2.218.264).

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão é admitida, retornando-se as penas intermediárias ao patamar das bases fixadas.

O redimensionamento das penas, observada a regra do concurso material, resulta na fixação de nova reprimenda total, sem alteração do regime inicial fechado previsto no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "a"; 61, I; 65, III, "d"; 69. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 2.218.264, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/09/2025; Súmula 545/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000425-47.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO MARQUES FERREIRA

Advogado(s) do reclamante: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
TIAGO MARQUES FERREIRA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus (ID 15736293), que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material de crimes, à pena de 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais (ID 15736302), a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que seja reconhecida e aplicada a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma,
passo à análise do pleito defensivo.

A defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, ao argumento de que o apelante admitiu seu envolvimento com os fatos delituosos, o que merece ser acolhido.

Nesse ponto, o apelante, ao ser interrogado em juízo, afirmou o seguinte, conforme transcrito na sentença:

[...] que, no dia dos fatos, encontrava-se dormindo em seu apartamento, quando os policiais militares cortaram o cadeado que dava acesso à área de serviço, bateram à porta e o despertaram. Afirmou que, ao verificar pela janela a presença das viaturas, abriu a porta espontaneamente. Relatou que, embora os policiais tenham declarado em seus depoimentos a existência de entorpecentes sobre a mesa, tal circunstância não correspondia à realidade, negando que houvesse drogas expostas no local. Alegou que, ao questionar se possuíam mandado de prisão, os agentes teriam apontado armas em sua direção, identificando-se em seguida e dando-lhe voz de prisão. Confessou que tinha conhecimento da existência dos mandados judiciais em seu desfavor. Prosseguiu afirmando que estava residindo no imóvel havia aproximadamente dois meses, período em que se recuperava de acidente sofrido. Nesse contexto,
conheceu indivíduos durante passagem pelo sistema prisional, os quais lhe ofereceram a possibilidade de permanecer no local para tomar conta da residência e da droga ali existente, situação que aceitou em razão de necessitar de moradia.
Por fim, declarou não saber em nome de quem estava registrado o imóvel.

Desse modo, verifico que o acusado admitiu que estava no imóvel com a finalidade de “tomar conta” da droga ali existente, confessando, assim, a prática de um dos verbos-núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, qual seja, “guardar”.

Embora tenha agregado uma tese defensiva (aceitou a situação por necessitar de moradia), entendo se tratar de “confissão qualificada”, devidamente aceita por nossa jurisprudência pátria, devendo ser considerada como atenuante de pena, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL LEVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA Nº 545/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula n. 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal). 2. Ocorre que esta Quinta Turma, analisando tal ponto, no julgamento do RESP n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022, em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Assim,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes
. 3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que, embora o acusado tenha reconhecido a agressão a vítima (puxão de cabelo), arguiu que o fez por legítima defesa, o que enseja, mesmo ausente contribuição efetiva para a formação do convencimento do julgador, conforme entendimento acima, a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.

4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.218.264; Proc. 2025/0213472-8; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/09/2025; DJE 17/09/2025).

Logo,
reconheço
a circunstância atenuante de pena da confissão espontânea.

Passo, assim, ao redimensionamento das penas aplicadas ao apelante.

Para o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), elevando a pena para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, procedo à
compensação
integral dessa com a agravante da reincidência, retornando a pena intermediária ao patamar da pena-base.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), a pena-base foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa, em razão da valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase, com a incidência da agravante da reincidência, a pena foi elevada para 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa correspondente. Da mesma forma, procedo à
compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena intermediária ao patamar da pena-base.

Na ausência de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena para o crime de posse de arma de fogo de uso restrito em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 119 (cento e dezenove) dias-multa.

Aplicando a regra do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), somo as penas e fixo a
pena definitiva
de TIAGO MARQUES FERREIRA em
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 619 (seiscentos e dezenove) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea e, por consequência, redimensionar a pena do apelante para
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e
619 (seiscentos e dezenove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA